Tribunal: STF
Processo: ARE 1513510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Policial Militar. Ação de Obrigação de Não Fazer. Manutenção da averbação de tempo de serviço prestado como aluno aprendiz. Sentença de procedência. Insurgência do Estado Réu. Tempo averbado como aluno-aprendiz, em 01/09/2009, em conformidade com o Enunciado 96, do TCU. Na hipótese em tela, o ente público não pode desconsiderar a referida averbação e a tornar insubsistente. A aludida averbação de tempo ocorreu há quase 10 (dez) anos, ultrapassando, assim o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 53, da Lei Estadual nº 5.427/2009. Autotutela da administração pública. Limitação temporal. Princípio constitucional da “segurança jurídica”. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, incisos II e X e §2º; e 71, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 37, inciso II e X, e §2º, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, constata-se que o Autor/apelado comprovou o preenchimento dos requisitos previstos na Súmula 96, do Tribunal de Contas da União, para o reconhecimento do tempo de serviço como Aluno-Aprendiz (conforme documentos acostados à peça inicial), de modo que a própria administração deferiu, integralmente, o seu pleito administrativo, à época, culminando na averbação, em seu assentamento funcional, do período comprovado, na forma prescrita no verbete adiante transcrito, textualmente:



    TCU. SÚMULA Nº 096 - Conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros.



    [...]



    Como é saber trivial, a Administração Pública tem a faculdade de rever e anular seus próprios atos, no exercício da autotutela e, em observância aos princípios contidos no art. 37, CF, como disposto nos verbetes nº 346 e 473 da súmula do STF, abaixo transcritos, textualmente:



    Súmula 346: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”



    Súmula 473: “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”



    No entanto, cumpre ser destacado, ao ensejo, que o Estado Réu/apelante decaiu do direito de rever o ato de averbação do referido tempo de serviço, não sendo possível, ainda que por decisão da Corte de Contas, afastar o cômputo daquele tempo já averbado há quase de 10 (treze) anos, operando-se a decadência do direito daquele de anular o ato de averbação do tempo de atuação como aluno-aprendiz.



    A corroborar tal exegese está a Lei estadual nº 3.870/2002 que, em seu art. 2º dispõe que:



    "O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos seus destinatários servidores públicos decai em 05 (cinco anos), contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé". 



    No mesmo sentido, assim dispõe o art. 53, da lei estadual nº 5.427/2009, nos termos abaixo colacionado, textualmente:



    "A Administração tem o prazo de cinco anos, a contar da data da publicação da decisão final proferida no processo administrativo, para anular os atos administrativos dos quais decorram efeitos favoráveis para os administrados, ressalvado o caso de comprovada má-fé". 



    Por outro lado, faz-se necessário esclarecer que, muito embora a Administração Pública tenha o direito e o dever de retirar do mundo jurídico atos eivados de nulidade, é certo que não poderia fazê-lo sem respeito aos “princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa”.



    Sob tal prisma, assim dispõe parágrafo único, do artigo 51, da Lei Estadual nº 5.427/09:



    PARÁGRAFO ÚNICO. Ao beneficiário do ato deverá ser assegurada a oportunidade para se manifestar previamente à anulação ou revogação do ato. 



    Como se vê, a sentença deu correta solução à pretensão deduzida em juízo, não merecendo a mesma qualquer reparo.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente